Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CARRO DE PASSEIO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O SINISTRO E A PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO.
1. Preceitua a Lei no 6.194/1974, em seu art. 3o, que a vítima de acidente automobilístico fará jus à indenização securitária tão somente quando restar comprovada a incapacidade permanente de membro ou função, além do nexo de causalidade entre o dano e o sinistro.
2. Inexistindo provas de que o acidente tenha ocasionado incapacidade permanente de membro ou função, é indevido o pagamento de qualquer valor a título de indenização, notadamente quando o laudo pericial apresenta conclusão em sentido contrário à pretensão do segurado.
3. Recurso conhecido e desprovido.